Tribunal: TJSP
Processo: 0036221-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Conflito de Competência – APELAÇÃO – Recurso inicialmente distribuído para a C. 15a Câmara de Direito Público, tendo o Relator declinado da competência por estar preventa a C. 14a Câmara, em virtude do julgamento de mandado de segurança – Suscitado conflito negativo de competência pela E. 14a Câmara – Não caracterização do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta Corte - Inexistência

Ementa:
Conflito de Competência – APELAÇÃO – Recurso inicialmente distribuído para a C. 15a Câmara de Direito Público, tendo o Relator declinado da competência por estar preventa a C. 14a Câmara, em virtude do julgamento de mandado de segurança – Suscitado conflito negativo de competência pela E. 14a Câmara – Não caracterização do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta Corte - Inexistência de prevenção - Matéria debatida no mandado de segurança que se refere a auto de infração diverso – Competência da 15a Câmara de Direito Público (suscitada) - Conflito procedente.

COMPETÊNCIA DA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0036221-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 14a
CÂMARA DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conheceram do Conflito
de Competência e declararam competente para julgar o recurso a C. 15a Câmara de
Direito Público, vencidos os Desembargadores Torres de Carvalho, que abriu
divergência e declarará voto, e Fermino Magnani Filho.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, MOREIRA DE CARVALHO, LUIZ FELIPE
NOGUEIRA, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI,
SOUZA MEIRELLES, MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no 0036221-84.2020.8.26.0000
Suscitante: 14a Câmara de Direito Público
Suscitado: 15a Câmara de Direito Público
Interessado: Bayer S/A
Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível
Juiz (a) de Direito: Marcos de Lima Porta
Voto n° 11.812
CONFLITO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO Recurso
inicialmente distribuído para a C. 15a Câmara de Direito
Público, tendo o Relator declinado da competência por estar
preventa a C. 14a Câmara, em virtude do julgamento de
mandado de segurança
Suscitado conflito negativo de
competência pela E. 14a Câmara
Não caracterização do
disposto no art. 105 do Regimento Interno desta Corte -
Inexistência de prevenção - Matéria debatida no mandado de
segurança que se refere a auto de infração diverso

Competência da 15a Câmara de Direito Público (suscitada) -
Conflito procedente.
COMPETÊNCIA DA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Colenda 14a Câmara de Direito Público (suscitante) em face da Colenda
15a Câmara de Direito Público (suscitada), em razão do recurso de
apelação no 1045924-62.2017.8.26.0053 interposto em ação anulatória de
débito fiscal, visando a anulação integral da exigência fiscal do processo
administrativo
no
6017.2016/0015960-4
(autos de infração nos
66.814.367; 66.814.375; 66.814.383; 66.814.421; 66.814.420; 66.814.448;
66.814.456
e
66.814.464)
e
do
processo
administrativo
no
6017.2017/0016230-5 (auto de infração no 67.153.020), por entender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora ser indevida a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer
natureza (ISS) sobre rendas oriundas de exportação de serviços de
pesquisa clínica e desenvolvimento de medicamentos. Alega, também, ser
indevida a multa aplicada por seu caráter confiscatório e desproporcional.
O recurso foi primeiramente distribuído ao Eminente
Desembargador Eurípedes Faim, da Colenda 15a Câmara de Direito
Público, em razão de prevenção decorrente do julgamento do agravo de
instrumento no 2201794-48.2017.8.26.0000, interposto contra decisão de
fls. 34 dos autos, que antecipou a tutela para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito em razão da apresentação de carta de fiança
bancária. A r. decisão monocrática por ele proferida a fls. 92 representou
ao Presidente da Seção de Direito Público pela redistribuição do recurso
ao Desembargador Geraldo Xavier em virtude do julgamento do mandado
de segurança no 1000050-54.2017.8.26.0053, distribuído à 14a Câmara de
Direito Público.
A Colenda 14a Câmara de Direito Público, pelo acórdão de
fls. 94/97, de relatoria do Eminente Desembargador Geraldo Xavier,
houve por bem suscitar conflito negativo de competência por entender
que: “(...) não há causa que atraia a competência deste órgão para
julgamento do presente apelo, pois no mandado de segurança postulava-
se anulação do auto de infração 66.814.472, o qual não é objeto da
presente demanda.”
Foi determinada a remessa do feito para a Turma
Especial.
O presente conflito de competência deve ser conhecido,
eis que nenhum dos Colendos Colegiados admite ter competência para
julgar a ação.
O recurso subjacente trata de apelação interposta pelo
Município de São Paulo contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 5a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a
demanda para “para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
entre a autora e o réu, no que se relaciona à exportação de serviços de
pesquisa clínica, com a anulação fiscal remanescente do Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo no 6017.2016/0015960-4 (autos de infração nos
66.814.367; 66.814.375; 66.814.383; 66.814.421; 66.814.420; 66.814.448;
66.814.456
e
66.814.464)
e
do
Processo
Administrativo
no
6017.2017/0016230-5 (auto de infração no 67.153.020)” (fls. 48).
Afirma, o então apelante, que a atividade desenvolvida
pela empresa apelada ocorreu em território nacional, sendo assim sujeita
à tributação, e que não existe exportação de serviço unicamente pelo fato
de o tomador estar sediado no exterior. Diz, ainda, que a multa é devida e
que foi fixada nos termos da lei, vinculada ao princípio da legalidade.
Extrai-se do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o
mandado de segurança no 1000050-54.2017.8.26.0053 objetiva a nulidade
do auto de infração no 66.814.472, estranho aos autos e referente a
incidência do imposto sobre serviços de informática.
Nesse sentido, não se aplica o art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, porquanto a simples
referência a processo já julgado, sem qualquer liame com o atual,
especialmente de caráter subjetivo, não determina a prevenção da
Câmara.
Essa Colenda Turma Especial já decidiu em casos análogos:
“Conflito de Competência - Agravo de Instrumento -
Competência declinada pela 6o Câmara de Direito Público
remetidos os autos para a 5a Câmara de Direito Público
fundada na ocorrência de prevenção C. Câmara de Direito
Público suscitante competente para a demanda.
1-
Pese
embora
o
entendimento
da
Eminente
Desembargadora da C. 6a Câmara de Direito Público, não
reputo configurada causa determinante de prevenção
porquanto patente a diversidade de pessoas e pretensos
bens destruídos, emanados de atos/fatos distintos e
substrato de distintas relações jurídicas, razão pela qual, o
Agravo de Instrumento deve ser processado e julgado pela
C. 6a Câmara de Direito Público Precedente da Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2- Não se está diante de situação na qual se exige
uniformidade de decisões, haja vista, justamente, a
disparidade de elementos entre as demandas, na esteira do
art. 55, § 3o, do CPC - Em suma, embora a circunstância
temporal seja assemelhada não se está diante de mesmos
fatos, atos ou relação jurídica na forma preconizada pelo
art. 105 do Regimento Interno da Corte e, portanto, não se
mostra
adequado
o
reconhecimento
da
apontada
prevenção. Conflito procedente e competente a C. 6a
Câmara de Direito Público suscitante.” (Conflito de
Competência
no
0014062-84.2019.8.26.0000,
Turma
Especial Público, j. 28.06.19, relator Sidney Romano dos
Reis).
Em razão do exposto, impõe-se o reconhecimento da
competência da Colenda 15a Câmara de Direito Público para análise do
recurso de apelação, devendo os autos a esta retornar.
Diante do exposto, conheço do presente conflito de
competência, declarando competente para julgar o recurso a Colenda 15a
Câmara de Direito Público.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no CC-0076/20
Conflito de Competência no 0036221-84.2020 Turma Esp. Dir. Público
Suscte: 14a Câmara Direito Público
Suscdo: 15a Câmara Direito Público
Interessados: Bayer S/A e Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 5a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1045924-62.2017
Juiz: Marcos de Lima Porta
4o Juiz - Voto vencido
1.
A BAYER S/A ajuizou ação anulatória de débito
fiscal em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, com pedido de
anulação da exigência fiscal constante dos processos administrativos no
6017.2016/0015960-4
(AI
no
66.814.367,
66.814.375,
66.814.383,
66.814.421, 66.814.420, 66.814.448; 66.814.456 e 66.814.464) e no
6017.2017/0016230-5 (auto de infração no 67.153.020).
A sentença de fls. 45/49 julgou procedente a ação
para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a
réu, no que se relaciona à exportação de serviços de pesquisa clínica, com a
anulação dos processos administrativos e autos de infração objetos da lide.
Em face à sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e
os honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 3o, III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Especial, por maioria, acolheu o conflito
para reconhecer a competência da 15a Câmara de Direito Público, Rel. Afonso
Faro Jr. Exponho, respeitosamente, as razões da divergência.
2.
Nos termos do art. 55 do CPC reputam-se conexas
duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir; é
regra de modificação da competência em primeiro grau e deve ser reconhecida
mesmo quando verificada a comunhão somente da causa de pedir remota (CC
no 49.434, STJ, 2a Seção, 8-2-2006, Rel. Nancy Andrighi), mas sem a reunião
se um deles já foi julgado (Súmula STJ no 235). A conexão modifica a
competência de órgãos judiciários distintos, admitindo-se relativa discrição na
apreciação da conexão e na reunião dos processos.
Segundo o art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
3.
A disposição regimental não cuida da modificação
de competência entre órgãos judiciários distintos, pois o órgão judiciário é um
só: o Tribunal de Justiça; cuida tão somente da divisão interna dos serviços
entre seus órgãos fracionários. Não há ofensa ao juiz natural, que é o tribunal
(CF, art. 92, VII), nem direcionamento do processo, que segue o sorteio
estabelecido na primeira distribuição. O art. 105 cuida da prevenção em
termos mais amplos que a lei processual, esta de cognição restrita; estabelece
que a prevenção alcança todos os recursos oriundos de causas derivadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, como é o caso dos autos.
A Bayer Brasil presta serviços de pesquisa à Bayer
Alemanha; a pesquisa é concluída aqui e remetida para a contratante; a Bayer
Brasil entende ser serviço que inicia e termina no exterior, não tributado aqui;
a Prefeitura entende que o serviço é tributado aqui, pois aqui é feita a
pesquisa por inteiro; essas são as autuações objeto da ação anulatória. O
mandado de segurança no 1000050-54.2017.8.26.0053 refere-se a serviços de
informática prestados à Bayer Alemanha nessa mesma pesquisa, mas
contratados e pagos em separado. Não se trata de reconhecer a prevenção de
uma câmara para uma determinada tese jurídica, mas de admitir que as duas
questões nascem do mesmo ato ou fato (a pesquisa contratada no exterior),
envolvem as mesmas empresas e merecem decisão uniforme: a incidência ou
não do ISSQN sobre serviços prestados por encomenda ao exterior e lá
utilizados.
A disposição cumpre duas finalidades relevantes:
uma, contribui para a coerência dos julgamentos, evitando decisões
conflitantes, e facilita a análise da turma julgadora, já familiarizada com os
fatos da causa; e duas, beneficia a câmara preventa, que recebe um processo
sobre matéria conhecida ao invés de outro versando fato e direito novo. É por
isso que a prevenção deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende
ao interesse da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores
que compõem o tribunal.
O voto é pelo conhecimento do conflito para
estabelecer a competência da 14a Câmara de Direito Público, suscitante,
sendo juiz certo o Rel. Geraldo Xavier ou seu substituto na cadeira.
TORRES DE CARVALHO
4o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
137BF82C
6
8
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13A508A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0036221-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.